Tribunal: TJDFT
Processo: 0725415-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Consumidor e Processual civil. Recurso inominado. Serviços bancários. Fraude. Golpe da falsa central de atendimento. Transferência via PIX. Falha na prestação de serviços bancários. Responsabilidade objetivada instituição financeira. Culpa concorrente do consumidor.Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 16.000,00, subtraída da conta do autor mediante fraude digital conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, por transferência via PIX.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil pelos prejuízos decorrentes do golpe sofrido pelo autor.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o enunciado da Súmula 479 do STJ dispõe que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. No caso em apreço, o autor foi vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, ocasião em que, sob a oferta de melhores taxas de cartão para a máquina que possui (ID 80350417), foi induzido por fraudadores que simulavam canal oficial da instituição financeira a praticar atos que acarretaram a transferência via PIX de R$ 16.000,00 para a conta de terceiro. Sustenta que comunicou imediatamente o ocorrido à ré e às autoridades competentes (IDs 80350418, 80350419 e 80350420), porém sem êxito, razão pela qual pleiteia a restituição da quantia subtraída.
5. A instituição financeira ré, ora recorrente, sustenta que adotou providências para resgatar os valores subtraídos e invoca a ocorrência de fortuito externo, bem como culpa exclusiva do consumidor. Contudo, deixou de juntar elementos probatórios que comprovassemsuficientemente suas alegações, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
6. Restou caracterizada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária, uma vez que não adotou mecanismos eficazes de segurança aptos a identificar e impedir a transação fraudulenta, tampouco demonstrou a adoção de providências diligentes e efetivas para a recuperação do valor subtraído.
7. Constatada também a imprudência do consumidor ao deixar de verificar se o contato se tratava de número oficial do canal de atendimento do banco e ao seguir as orientações determinadas pelos estelionatários, é de se reconhecer a culpa concorrente, reduzindo proporcionalmente a responsabilidade da instituição bancária.
8. Impende ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". Ressalto que o caso em análise não se trata do "golpe do motoboy", mas, pode, perfeitamente, ser aplicado o mesmo raciocínio.
9. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram preponderantes para a conclusão e eficácia da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), em relação às transferências realizadas via PIX, por analogia à Súmula de no 28 da TUJ.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecer culpa concorrente e condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido e acrescido de juros nos termos da sentença.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.